Tribunal: TJMT
Processo: 1026051-27.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026051-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMRAN MONA - CPF: 234.608.198-12 (EMBARGANTE), JOSE GUTEMBERG DE SOUSA DANTAS - CPF: 169.062.568-66 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (EMBARGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR – TITULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1026051-27.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

OMRAN MONA

EMBARGADA:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
OMRAN MONA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por eles interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante alega: 1) omissão em razão de alegada ausência de análise sobre as provas produzidas nos autos; 2) omissão quanto à base de cálculo incidente dos honorários no valor líquido do crédito trabalhista recebido; e 3) omissão quanto ao pedido de aplicação correta dos juros,
“pois o êxito no recebimento somente ocorreu em 11/01/2021 que houve o pagamento do crédito e a reserva de valor consta em depósito judicial na conta deste d. Juízo, carece da devida fundamentação na aplicação da correção monetária e dos juros de 1% a data da citação”
.

Pede
“seja conhecido e acolhido os Embargos Declaratórios, pois, próprios e tempestivos, com pronunciamento expresso de Vossas Excelências a respeito do ponto ora abordado, suprimento a omissão para imprimir, por conseguinte, efeito modificativo ao v. acórdão”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 160354186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA –CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR - TITULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que disciplinado em seu conteúdo, de forma expressa e livremente entre as partes, o percentual da verba honorária e as condições para seu cumprimento.

Comprovada a existência do título executivo, sem evidência de irregularidade, e constatado o cumprimento do contrato mediante a prestação do serviço contratado, correta a sentença sem merecer nenhum reparo.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso de apelação tem por finalidade a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto em Ação de Cobrança e condenou a parte requerida (apelante) OMRAN MONA ao pagamento de R$205.462,36 em favor de ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ (advogada autora da ação) referente honorário contratual firmado entre as partes para serviços advocatícios em Ação de Reclamação Trabalhista.

Antes de adentrar ao mérito recursal, examino matéria preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo apelante, mediante a assertiva de que proferido o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova.

Ao exame dos autos, verifica-se que após o ingresso da peça inaugural e citação do requerido, foi designada audiência de tentativa de conciliação, com a presença de ambas as partes, sendo infrutífera diante a ausência de composição.

O requerido (apelante) ofereceu contestação, acompanhada de documentos e áudios de wathassap (Id 140662683), tendo a autora da ação (apelada) apresentado impugnação (Id 140662706).

Na decisão de Id 140662714, a magistrada singular apreciou matérias preliminares (interesse processual e inépcia da inicial) postas pelo requerido (apelante) em sede de contestação, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes a especificar “provas que ainda pretendam produzir, justificando-as”.

Em resposta, o requerido (apelante) suscitou “ajustes e esclarecimentos” na decisão saneadora, conforme petição (Id 140662717), enquanto provas a produzir, manifestou-se através da petição (Id 140662718) aduzindo que “pretende provar os fatos e seu direito com base nas provas documentais que segue anexa a contestação e mídia das conversas e gravações de WhatsApp realizadas entre as partes em que deverão ser ouvidas em audiência, conforme dispõe o Código de Processual Civil. Para tanto entende ser imprescindível à intimação previamente das partes para comparecer em audiência (exposição de conversas de áudio realizada pelo aplicativo WhatsApp e gravações); nos termos do parágrafo único artigo 434 do Código de Processo Civil”.

Após, sobreveio a r. sentença (Id 66593992), onde a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, por entender que “não há necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para elucidar o débito existente”.

Elementar que o julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautado em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do livre convencimento motivado do juiz, quando houver nos autos elementos de prova suficientes para o decisum.

O recorrente sustenta o cerceamento de defesa, ao argumento de que se faz necessária a instrução probatória para designação de audiência a fim de serem expostas conversas de áudio realizada pelo aplicativo whatsapp, arguindo que o indeferimento pelo juízo a quo, fere o seu direito à ampla defesa.

O princípio do contraditório é um corolário do princípio do devido processo legal e significa que todo acusado terá o direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita, enquanto a ampla defesa corresponde ao direito da parte de se utilizar de todos os meios legais para alcançar seu direito.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, consagrou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao preconizar que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes”.

Nesta Terceira Câmara de Direito Privado há vários precedentes de reconhecimento do cerceamento de defesa, inclusive de minha relatoria. Todavia é preciso distinguir quando há cerceamento de defesa e quando ocorre o julgamento antecipado pela presença dos elementos suficientes para o julgamento da lide.

No caso concreto, recepcionada a ação de cobrança ajuizada pela credora, o requerido foi regularmente citado e oportunizado oferecimento de contestação, sendo esta apresentada nos autos. Após a impugnação, o juízo a quo, intimou as partes para especificarem a pretensão de produzir provas, tendo a autora afirmado inexistir outras provas a produzir, enquanto o requerido postulou designação de audiência para exposição de áudios e conversas pelo aplicativo whatsapp.

Ressalta-se que o objeto da ação de cobrança corresponde ao contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes, tendo sido convencionado em seu conteúdo, cláusulas contratuais com a expressa descriminação das condições para sua exigibilidade (Id 33211907), de modo que
a prova documental, na hipótese, é, de fato, suficiente, sobretudo porque o requerido, ora apelante, não apresentou qualquer documento capaz de colocar em xeque os argumentos vertidos pela apelada em sua inicial, sendo dispensável a dilação probatória
.

Elementar que sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (art. 370), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Sobre a matéria em tela, tem-se o entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CHEQUE PRESCRITO - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue convenientes. II - Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)”. (10063820520208110003 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgamento: 24/08/2022, Publicação: 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TESE REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Correto o procedimento adotado pelo Magistrado ao aplicar o art. 355, I, do CPC, uma vez que as questões apresentadas nos Embargos à Monitória não transbordam do campo estritamente jurídico, cuja análise prescinde de conhecimento técnico especializado (perícia) ou da reconstrução de fatos por testemunha. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes à formação de sua convicção. (10237129520208110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data de Publicação: 13/03/2021)

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao exame do mérito:

O caso
na origem envolve a ação de cobrança referente honorário contratual firmado entre o apelante (Omran Mona) e a apelada (advogada Ana Carolina Almeida Diniz), para prestação de serviços profissionais advocatícios em Ação de Reclamação Trabalhista, tramitada na respectiva Justiça Laboral
.

No contrato firmado na data de 19/02/2015 e subscrito por ambas as partes (Id 33211907), se vê convencionadas as seguintes disposições, nos pontos inerentes ao presente recurso:

“Cláusula Segunda: A contratada prestará o serviço de ajuizamento e acompanhamento da Reclamação Trabalhista em face de Apoio de Degoladores e BRF Brasil Foods/sadia”.

Cláusula Terceira: PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA, A ORA CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR CORRESPONDENTE A 22% (VINTE E DOIS POR CENTO) SOBRE TODOS OS VALORES PERCEBIDOS NO PROCESSO, INCLUSIVE FGTS E SEGURO-DESEMPREGO.

(...)

Cláusula Sexta:
O presente contrato terá a duração a partir da assinatura do presente até o trânsito em julgado da sentença
, podendo, entretanto, ser rescindido com aviso prévio de 30 (trinta) dias, formalmente por qualquer das partes.

Cláusula Sétima:
Ocorrendo rescisão por parte da Contratante esta se obriga a pagar a contratada o percentual indicado na cláusula terceira, proporcionalmente ao trabalho realizado
.

Cláusula Oitava: Se a rescisão ocorrer por culpa da Contratada, esta receberá os honorários indicados na cláusula terceira na proporção do que foi feito”.

Nota-se que referido contrato possuo conteúdo claro, revestido de cláusulas que de forma simples e expressa, traduziram o negócio jurídico firmado entre as partes, sem espaço para dúvidas ou interpretações passíveis de questionamento.

Quanto ao cumprimento das condições avençadas, colhe-se dos autos de origem que a autora da ação (apelada), instruiu a ação de cobrança com a cópia integral do processo da ação trabalhista (0000681-54.2015.5.23.0106), onde se constata trabalho advocatício desde a distribuição da ação, presença em audiências, elaboração de peças processuais de impugnação à contestação, interposição de recurso ordinário na forma adesiva e contrarrazões recursais ao recurso de revista.

Verifica-se ainda,
inobstante ao trânsito em julgado da ação trabalhista na data de 07/06/2019 (Id 33130590) a causídica (apelada) prestou serviços advocatícios na fase de liquidação da sentença, tendo impugnado cálculos de liquidação mediante apresentação de novos cálculos, com parcial êxito e homologação
.

Por outro lado, a revogação do mandato ocorreu mediante notificação datada de 02/03/2020, anexada nos autos da ação trabalhista em 06/03/2020 (Id 33359505).

Demonstrado, de forma inequívoca, a participação da causídica (apelada) até o trânsito em julgado da sentença, inclusive, tendo laborado peças processuais na fase de liquidação de sentença, cumprindo assim a prestação de serviços advocatícios, na forma contratual livremente convencionada entre as partes.

Na mesma direção, comprovado que a notificação do requerido (apelante) para revogação dos poderes outorgados à advogada (apelada) datada de 02/03/2020 ocorreu muito posterior ao trânsito em julgado da sentença (07/06/2019) proferida na ação trabalhista, objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Oportuno salientar,
que a advogada credora apresentou o contrato de honorários advocatícios perante a Justiça Trabalhista, para reserva do percentual contratado, oportunidade em que o requerido (apelante)
insurgiu-se contra a reserva da verba honorária, sem discordar acerca do conteúdo do referido contrato
.

Verifico ainda
que embora nestes autos o requerido (apelante) tenha apontado alteração contratual no percentual dos honorários advocatícios, arguindo que seria de 21% sobre o valor liquido e não 22%, sem incidir sobre o FGTS e o seguro desemprego, no entanto, tal argumento permaneceu somente no campo da alegação, eis que não apresentou qualquer documento comprobatório para sustentar o alegado
.

Desse modo, não há se falar em qualquer conduta dolosa da apelada no exercício de seu mister, quando não produzida prova nesse sentido, ademais quando se pode constatar que a advogada participou efetivamente da ação trabalhista deste a sua distribuição até o trânsito em julgado da sentença, exercendo e cumprindo sua função contratual.

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que disciplina expressamente o percentual da verba honorária e as condições estabelecidas livremente entre as partes para o seu regular cumprimento.

Sobre o tema em comento, oportuno entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Na hipótese, o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que consta expressamente que “em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado. Em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado”, assim não há falar em ausência de liquidez, certeza a exigibilidade. (10127056420228110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 17/08/2022, Publicação: 17/08/2022)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o embargante, ora apelante, pactuou livremente com o advogado contratado, não trazendo aos autos qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento ou que tenha havido ato ilícito praticado pelo réu, que agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, tampouco comprovou o excesso de execução, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (EMBDECCV: 00117810720178110013 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

Comprovada a existência do título executivo, sem evidência de irregularidade, inexistindo cerceamento de defesa na instrução processual, e constatado o cumprimento do contrato mediante a prestação do serviço contratado, correta é a sentença ora recorrida sem merecer nenhum reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.
”
(destaquei)

Como se vê dos excertos destacados no voto acima transcrito, o acórdão embargado delineou de sobejo todos os fundamentos que lastrearam a conclusão pela correção da decisão recorrida.

Neste contexto, não prospera a alegação de omissão na análise sobre as provas produzidas nos autos, o que se encontra devidamente fundamentado no acórdão.

Quanto à alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários a sentença recorrida, acórdão embargado e contrato juntado são clarividentes em determinar que é sobre o montante total devido pelo embargante apelado, conforme expresso na destacada cláusula terceira do contrato de honorários
(“Para execução do serviço descrito na cláusula segunda, a ora Contratante pagará a Contratada o valor correspondente a
22% (vinte e dois por cento) sobre todos os valores percebidos no processo
, inclusive fgts e seguro-desemprego”
).

Ademais, o juros e correção fixados em sentença estão corretos, eis que se trata de relação jurídica contratual, incidindo juros a partir da citação conforme preconiza o art. 405 do CC/02, e correção monetária a partir da sentença de primeira instância que fixa o valor líquido e certo devido a título de honorários.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar que os embargos não comportam revisão da matéria, devendo obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC, não havendo nenhum vício a ser suprido ou retificado.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023